Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600457-61.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600457-61.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600457-
61.2024.6.16.0139, que confirmou a tutela de urgência obstando definitivamente a veiculação da
propaganda impugnada, e declarou a extinção do feito com resolução do mérito julgando
procedente a representação, nos termos do art. 487, inciso I, CPC, eis que configurada a prática de
conduta vedada, razão pela qual impôs o pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido
liminar ajuizada pela Coligação A Força da Verdade, em face da Coligação Muda Ponta Grossa,
Mabel Corá Canto e Sandra Mara Camargo Queiroz. Alega-se que, em 17/10/2024, em post que
permanece ativo até a data de hoje, as representadas iniciaram uma campanha de publicação de
conteúdo negativo por meio de suas redes sociais Instagram e Facebook, que pode ser acessada
pela Biblioteca de anúncios do Meta. O "criativo" traz a seguinte afirmação: "Absurdo! Posto sem
médico, nem Vacina, Isso vai mudar pode acreditar!". Claramente se trata de propaganda negativa
e que já conta com mais de 60 mil acessos/visualizações. Não há necessidade sequer de se
adentrar no mérito sobre a discussão se se é verdadeira ou não a afirmação de que Postos de
Saúde, podem ou não estar sem médicos ou vacinas, visto que se trata indubitavelmente de
propaganda eleitoral negativa patrocinada, ou seja, custeada para ser impulsionada no Facebook e
Instagram e atingir o maior número possível de pessoas, conduta veemente vedada pela legislação
eleitoral.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)

ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44292401
13/12/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44292401 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.853

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600457-61.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024
.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
IMPULSIONADA
EM
REDE
SOCIAL.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44292401 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso eleitoral interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa julgou procedente a representação, condenando os representados ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no art. 57-C, §2º, da Lei n.º 9.504/1997.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que a publicação impulsionada não
configura propaganda negativa, mas apenas uma menção genérica à gestão pública e ao cenário
da saúde municipal, no exercício da liberdade de expressão.
A Coligação recorrida defendeu a manutenção da sentença, alegando que a publicação possui
teor claramente negativo e que o impulsionamento de conteúdo negativo é vedado pela legislação
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade
recursal; e (ii) verificar se o conteúdo impulsionado configurou propaganda eleitoral negativa, em
violação à legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresentou
fundamentos suficientes para permitir o contraditório e análise pela instância recursal, conforme
jurisprudência consolidada (TRE-GO, RE n.º 060037367, DJE 17/10/2024).
O impulsionamento de conteúdo na internet está limitado à promoção de candidatos ou partidos,
sendo vedado o uso para propagandas negativas, conforme art. 57-C da Lei n.º 9.504/1997 e art.
29 da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
O conteúdo impulsionado, ao criticar diretamente a gestão da candidata recorrida, caracteriza
propaganda negativa, sendo incompatível com as permissões legais, como já decidido em
precedentes do TSE (AgR-AREspE n.º 060004789, Min. André Mendonça, DJE 24/10/2024).
Não procede o argumento de que a publicação está amparada pela liberdade de expressão, pois
esta não autoriza a violação das normas específicas que regem o impulsionamento eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação ao pagamento da multa aplicada
pelo Juízo de origem.
Tese de julgamento: “O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa viola o disposto no art.
57-C, §3º, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 29, §3º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019, ensejando
a aplicação de multa.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.504/1997, art. 57-C, §§2º e 3º.
Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 29, §§2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, RE n.º 060037367, DJE 17/10/2024.
TSE, AgR-AREspE n.º 060004789, Min. André Mendonça, DJE 24/10/2024.
TSE, AgR-AREspE n.º 060061098, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022.

DECISÃO

Num. 44292401 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA”, MABEL CORA
CANTO e SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ em face da sentença proferida pelo Juízo da
139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (ID 44167746), que julgou procedente a Representação
Eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE”, confirmando a tutela de urgência
e reconhecendo a propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais, condenando os
representados, ora recorrentes, ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei n.º 9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID 44167753), os recorrentes alegam, em síntese, que:
a) a publicação realizada com impulsionamento de conteúdo não caracteriza propaganda
negativa, vez que utilizou o cenário da saúde em Ponta Grossa para promover sua própria
candidatura, enfatizando que, se eleita, priorizaria o atendimento básico de saúde em sua gestão;
b) a propaganda eleitoral é legítima, dentro dos limites do debate político e está amparada pelo
exercício regular do direito constitucional à liberdade de expressão;
c) existe na propaganda uma breve menção à Administração Pública, sem vinculação de nome
de nenhum(a) candidato(a), sendo exposto um problema de gestão, o que não é vedado.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e, em
especial, afastar a multa aplicada.
Em contrarrazões (ID 44167757), a recorrida aduz, em preliminar, a violação ao princípio da
dialeticidade, uma vez que a peça recursal foi genérica e imprecisa ao combater a r. sentença. No
mérito, alega que:
a) a propaganda divulgada possui evidente conteúdo negativo que visa atacar a imagem da
candidata adversária;
b) o impulsionamento de conteúdo é permitido apenas para promover ou beneficiar candidatos ou
agremiações partidárias;
c) no caso, o conteúdo da publicação teve intenção apenas de criticar/prejudicar a candidatura da
recorrida.
Requer, por fim, o acolhimento da preliminar para não conhecimento do recurso e no mérito, se

Num. 44292401 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
superada a liminar, o integral desprovimento do recurso interposto.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44170584), ao fundamento de que “os requisitos que autorizam o impulsionamento de
conteúdo foram desobedecidos pela parte representada, comportando a aplicação da multa
prevista no art. 57- C, §3º, da Lei das Eleições”.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pela recorrente (ID
44247006).
É o breve relatório.

VOTO
1. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscita a recorrida em suas contrarrazões (ID 44167757), em preliminar, a ocorrência de ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que a peça recursal foi genérica e imprecisa
ao combater a r. sentença emanada pelo Juízo ad quo.
Segundo o artigo 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;

No presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos contra os fundamentos da
sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a análise pela
instância superior.
Coleciono entendimento jurisprudencial:
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, § 5°, DA CF/88. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APOIO POLÍTICO.
ATUAL CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ESPÓLIO
POLÍTICO. CREDIBILIDADE DO SEU NOME. LICITUDE
DA
CONDUTA.
PRÁTICA
COMUM
NO
CENÁRIO
POLÍTICO NACIONAL.

Num. 44292401 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
1. A obediência ao princípio da dialeticidade é suficiente
atendida quando o recorrente expõe as razões de seu
inconformismo, permitindo o exercício do contraditório pela
parte recorrida, bem como a análise das argumentações
pela instância recursal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060037367, Acórdão,
Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro, Publicação: DJE - DJE,
17/10/2024)
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada e presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
2. No Mérito
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral c/c pedido liminar ajuizada pela COLIGAÇÃO “A
FORÇA DA VERDADE” em face da COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA”, MABEL CORA
CANTO e SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ, pela suposta realização de impulsionamento
de propaganda eleitoral negativa em rede social.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que os representados, ora recorrentes, promoveram a
divulgação de conteúdo sensacionalista, de natureza claramente negativa, com o objetivo
evidente de prejudicar a imagem da representante diante de seu eleitorado.
Em sede de liminar, foi concedida a tutela de urgência, a fim de determinar a retirada da
veiculação do conteúdo impugnado, posteriormente confirmada em sentença, que julgou
procedente o pedido formulado na representação e condenou os representados à multa eleitoral
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 57-C, §2°, da Lei n. 9.504/97.
No mérito, discute-se nos presentes autos, o impulsionamento de conteúdo postado pelas
representadas, ora recorrentes, por meio da seguinte URL: https://www.facebook.com/ads/library/?id=493815176994054
Na plataforma, a postagem traz em destaque a afirmação “Absurdo! Posto sem médico, nem
Vacina, Isso vai mudar pode acreditar!”, conforme segue:

Num. 44292401 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
Os recorrentes aduzem que “o que existe na propaganda é uma breve menção à Administração
Pública, sem qualquer menção ou vinculação de nome de nenhum(a) candidato(a). Não é
realizada nem sequer uma crítica direcionada. É exposto, efetivamente, um problema da gestão,

Num. 44292401 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
matéria que não é vedada pela Lei Eleitoral”.
No contexto eleitoral é verdade que os políticos, pela natureza de suas atividades, estão sujeitos
a críticas e comentários incisivos e restringir essa possibilidade seria incompatível com o Estado
Democrático de Direito.
No entanto, o ordenamento jurídico estabelece limites ao exercício do direito de crítica,
especialmente no âmbito eleitoral, para equilibrar a liberdade de manifestação com o exercício
independente da capacidade eleitoral ativa. Como exemplo dessas restrições, destaca-se a
proibição de impulsionamento de conteúdo negativo, à qual a conduta em análise claramente se
enquadra.
Eis, in verbis, o que preconizam os dispositivos normativos que regem a matéria:
“Lei nº 9504/1997
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de
propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o
responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste
artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da
aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante
legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover
ou
beneficiar
candidatos
ou
suas
agremiações. (destacamos)”

Estabelece ainda a Resolução TSE nº 23.610/2019:
“Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de
propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C,
caput).

Num. 44292401 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
[...]
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste
artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante
legalmente estabelecida(o) no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas
agremiações, vedada a realização de propaganda negativa.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º).”
Conclui-se, com base no normativo em questão, que o impulsionamento permitido é
exclusivamente aquele voltado para beneficiar ou promover candidatos ou partidos políticos.
Assim, em sentido contrário, impulsionamentos com o propósito de depreciar, criticar ou ofender
são expressamente proibidos.
O teor da postagem acima importa em clara e expressa crítica à recorrida, uma vez que a mesma
encontra-se à frente da atual administração e é candidata à reeleição.
Argumentam ainda os recorrentes, ser possível a comparação de propostas dos candidatos com
o atual estado das coisas da administração, contudo não é o que se vislumbra na publicação,
uma vez que ausente um cenário de comparação de ideias e sim, de críticas negativas.
Como sabiamente fundamentou o Juízo ad quo, em sua r. sentença:
“No caso dos autos, a propaganda impugnada apresenta o
seguinte conteúdo: “Não basta reformar a UBS e deixar ele SEM
ATENDIMENTO por falta de colaborador. Falta médico, falta
vacinação, falta RESPEITO [...]”.
Desse modo e, tendo em vista que a candidata da coligação
Representante é a atual Prefeita do Município de Ponta Grossa, é
forçoso dizer que o material se limita a tratar do atual estado dos
serviços de saúde pública prestados no Município. Isso porque, é
manifesto que a impugnada possui o objetivo de criticar a sua
gestão frente, incutindo no eleitorado a ideia de “não voto”, ao
imputar à Representante condutas e comportamentos contrários
ao interesse coletivo, caracterizando propaganda negativa.”

Ao contrário do que alegam os recorrentes, o conteúdo da publicação demonstra claramente a
intenção de criticar a gestão da candidata, atribuindo um caráter negativo.
A mensagem divulgada ultrapassa a natureza excepcional do impulsionamento de propaganda
eleitoral na internet, que deve ser restrito à promoção ou benefício de candidatas, candidatos ou
seus partidos, sendo expressamente vedada a veiculação de propaganda negativa. Ainda que a
crítica não seja vedada, é irregular o impulsionamento desse tipo de propaganda, quando assume
caráter negativo.
Para corroborar esse entendimento, trago os seguintes julgados:

Num. 44292401 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO. CRÍTICAS A
ADVERSÁRIO POLÍTICO. MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. O art. 57–C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento
de conteúdos na internet apenas para promoção de candidatos ou
partidos, vedando a utilização para críticas ou desqualificação de
adversários políticos.
4. A publicação impulsionada pela parte recorrente em diversos
anúncios veiculou críticas diretas ao posicionamento político de
adversários e apoiadores, sem conteúdo propositivo, configurando
propaganda eleitoral negativa, cujo impulsionamento é vedado
pela legislação.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de
impulsionamento para amplificação de propaganda negativa,
mesmo que a crítica não desborde os limites legais e esteja
protegida pela liberdade de expressão, a fim de evitar distorções
no equilíbrio da disputa eleitoral (TSE, AgR–AREspE nº
060061098, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022).
(...)
7. Recurso desprovido.
(REl nº 060033445 Acórdão CURITIBA - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 03/12/2024, Publicação:
04/12/2024)

ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART.
57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na
internet somente é admitido com a finalidade de promover ou
beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o
viés de crítica, a candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n°
9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgR-AREspE nº 060004789, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, data

Num. 44292401 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
de julgamento: 24 de outubro de 2024, publicado em sessão)
Por fim, também não merece acolhida o argumento dos recorrentes, no sentido de que o
conteúdo veiculado trata-se de manifestação da liberdade de expressão, pois não se discute nos
presentes autos abusos no exercício da liberdade de expressão e críticas inerentes ao debate
eleitoral, mas sim o emprego da ferramenta paga para fins diversos do que a legislação autoriza.
No caso, o impulsionamento de propaganda eleitoral de conteúdo crítico/negativo.
Dessa forma, reconhecido o caráter negativo da propaganda impugnada e o seu
impulsionamento, a aplicação da multa é medida que se impõe, com fulcro no art. 57-C, § 2º, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 29, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600457-61.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ELEICAO 2024
MABEL CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-
PREFEITO, MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] -
PONTA GROSSA - PR, MABEL CORA CANTO, SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ - Advogados
dos RECORRENTES: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A - RECORRIDO: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR57820-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44292401 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318562642400000043238446
Número do documento: 24121318562642400000043238446
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:06:34
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024